Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROCESSOS COLETIVO E INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA PARTE RÉ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, que reconhece a existência de coisa julgada e extingui o processo sem resolução do mérito.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb) prevista na Lei Distrital n.o 5.226/2013, e a pagar eventuais diferenças e reflexos até a data da incorporação do reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença, com relação aos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual.
III. Razões de decidir
4. A influência dos processos coletivos nas ações individuais é regulamentada pelo art. 104 da Lei n.o 8.078/90, segundo o qual “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada “erga omnes” ou “ultra partes” a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.
5. Caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na demanda coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva.
6. O ônus de notificar o indivíduo no processo singular acerca da existência da ação coletiva é do réu, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, pois este necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso não seja cumprido esse encargo, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo que seu pedido tenha sido julgado improcedente.
7. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento do ônus do réu (Distrito Federal) de informar a existência da ação coletiva nos autos do processo individual.
8. Conclui-se, pois, não existir óbice para que a parte autora seja beneficiada pelo título coletivo, nos termos do art. 104 da Lei n.o 8.078/90 e dos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida. Sentença desconstituída.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.347/1985, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 90 e 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, acórdão 2020752, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, acórdão 1207025, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 09.10.2019; TJDFT, acórdão 2015028, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 26.06.2025.